Tribunal: STF
Processo: ARE 1416542
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL - Prejudiciais de mérito - Vício processual por ausência de citação da terceira interessada -Não ocorrência - No momento da propositura da ação, a empresa ACHALA não era a proprietária do bem discutido - Ação de obrigação de fazer proposta pela Municipalidade, que não guarda identidade de objetos com a ação civil pública - Sentença extra petita não verificada, já que cabe ao Magistrado impor condenação diversa da sugerida pelo Ministério Público - Desnecessidade de intimação pessoal da ILBEC CAPITAL SHOPPING e dos sócios, tendo em vista que o telegrama enviado pelo antigo patrono informando a renúncia do mandato judicial dispensa a intimação pelo Poder Judiciário - Ilegitimidade passiva dos sócios Adriano e Maria Elisa mantida - Legitimidade passiva da ILBEC Luso mantida - Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa - De fato, os autos contêm elementos mais do que suficientes ao deslinde da demanda, sendo absolutamente desnecessária a produção de provas suplementares - Ao juiz da causa cabe indeferir provas que entenda impertinentes à solução do litígio, nos termos do art. 130, do CPC. 
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA -Regularização da obra localizada na Avenida Paes de Barros, n° 2.761, São Paulo - SP, "Shopping Capital" - Edificação construída não condizente com o alvará de autorização para construção de escola de ensino superior e teatro - Impossibilidade de anistiamento do empreendimento imobiliário, diante a Lei Municipal n° 13.558/2003, com a redação dada pela Lei Municipal 13.876/2004 - Área construída muito maior que a autorizada e que ultrapassa o coeficiente de aproveitamento máximo previsto para a localidade, e a conclusão da obra não se deu dentro do período previsto na Lei de Anistia - Conjunto probatório que ratifica as alegações da peça inicial do Ministério Público - Notificação de Exigência Complementar (NEC) expedida por agente público incompetente - Decisão administrativa que indeferiu o pedido de anistia e anulou a NEC, o que corrobora com as irregularidades apontadas pelo Ministério Público - Poder - dever do Município de providenciar medidas de fiscalização e de ordenação e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CF) - Conduta desidiosa da Administração Pública Municipal, em dissonância ao regramento normativo aplicável ao caso dos autos - De rigor a responsabilização da Municipalidade no presente caso - Ordem judicial de demolição da parte excedente que deve ser primeiramente observada, cabendo a conversão em perdas e danos apenas na hipótese de impossibilidade de cumprimento da condenação principal - Multa diária fixada em R$ 20.000,00 limitada a R$ 10.000.000,00 que se mostra razoável e atende à finalidade de estimular o cumprimento da medida judicial. 
    Recursos improvidos.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 37, § 6º, da CF/88. Sustenta que, “tratando-se de responsabilização do Estado em casos de omissão, imprescindível se faz a comprovação de que este agiu com dolo ou culpa - em suas modalidades - além da presença concomitante da omissão, nexo de causalidade e dano, para que reste configurada a responsabilidade deste”.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.